Tribunal: STJ
Processo: 2129079-32.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2498470 - SP(2023/0334259-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: D. A. BRASIL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -
MICROEMPRESA
OUTRO NOME
: D. A. BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRELI
ADVOGADO
: RONAN JOSE DE SOUSA MIRANDA - SP339527
AGRAVADO
: BANCO INTERPART S.A. EM LIQUIDACAO
OUTRO NOME
: BANCO INTERPART
- MASSA FALIDA
S/A
ADVOGADOS
: JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160
THIAGO HENRIQUE PASCOAL - SP257535
INTERES.
: COZINHAS BURITI LTDA
INTERES.
: MIX OLIVEIRA ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS LTDA
INTERES.
: D. A. BRASIL COMERCIO DE ALCOOL LTDA
INTERES.
: LUIZ EVALDO KADOW - ESPÓLIO
INTERES.
: MAURICE DAL SANTO KADOW
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO JUDICIAL DE
BEM
INDIVISÍVEL
EM
COPROPRIEDADE.
PENHORA
DA
INTEGRALIDADE. PROPOSTA DE ARREMATAÇÃO PARCELADA
APRESENTADA DURANTE A SEGUNDA PRAÇA. ALEGADA
NULIDADE DO EDITAL, VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA
E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A penhora da integralidade de bem indivisível é expressamente admitida
pelo
do CPC, assegurando-se ao coproprietário não executado a sub-
art. 843
rogação de sua quota-parte no produto da alienação.
2. Inexiste nulidade do leilão quando o edital atende às exigências do art. 886,
I a IV, do CPC, com descrição do bem, matrícula, valor da avaliação, datas do
certame, menção aos ônus incidentes e previsão expressa da possibilidade de
proposta parcelada.
3. Regularmente intimado o coproprietário acerca da penhora e do leilão, a
ausência de exercício do direito de preferência configura inércia, não se
reconhecendo nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.
4. É válida a proposta de arrematação parcelada apresentada durante o curso
da segunda praça, antes do encerramento do leilão eletrônico, quando
inexistentes lances à vista, admitindo-se a mitigação do limite temporal do
II, do CPC, à luz da efetividade da execução e da ausência de
art. 895,
prejuízo.
5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem acerca da regularidade do
edital, da inexistência de prejuízo e das circunstâncias do certame demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial
).
(Súmula 7/STJ
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA56537948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:55:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: af278953-5e35-42bd-b605-74db7f59bce1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:55:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: af278953-5e35-42bd-b605-74db7f59bce1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2498470 - SP(2023/0334259-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: D. A. BRASIL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -
MICROEMPRESA
OUTRO NOME
: D. A. BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRELI
ADVOGADO
: RONAN JOSE DE SOUSA MIRANDA - SP339527
AGRAVADO
: BANCO INTERPART S.A. EM LIQUIDACAO
OUTRO NOME
: BANCO INTERPART
- MASSA FALIDA
S/A
ADVOGADOS
: JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160
THIAGO HENRIQUE PASCOAL - SP257535
INTERES.
: COZINHAS BURITI LTDA
INTERES.
: MIX OLIVEIRA ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS LTDA
INTERES.
: D. A. BRASIL COMERCIO DE ALCOOL LTDA
INTERES.
: LUIZ EVALDO KADOW - ESPÓLIO
INTERES.
: MAURICE DAL SANTO KADOW
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO JUDICIAL DE
BEM
INDIVISÍVEL
EM
COPROPRIEDADE.
PENHORA
DA
INTEGRALIDADE. PROPOSTA DE ARREMATAÇÃO PARCELADA
APRESENTADA DURANTE A SEGUNDA PRAÇA. ALEGADA
NULIDADE DO EDITAL, VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA
E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A penhora da integralidade de bem indivisível é expressamente admitida
pelo
do CPC, assegurando-se ao coproprietário não executado a sub-
art. 843
rogação de sua quota-parte no produto da alienação.
2. Inexiste nulidade do leilão quando o edital atende às exigências do art. 886,
I a IV, do CPC, com descrição do bem, matrícula, valor da avaliação, datas do
certame, menção aos ônus incidentes e previsão expressa da possibilidade de
proposta parcelada.
Documento eletrônico VDA55003645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:16
Código de Controle do Documento: 2e9868f7-42e6-4f0d-827a-e8465ebe9863

3. Regularmente intimado o coproprietário acerca da penhora e do leilão, a
ausência de exercício do direito de preferência configura inércia, não se
reconhecendo nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.
4. É válida a proposta de arrematação parcelada apresentada durante o curso
da segunda praça, antes do encerramento do leilão eletrônico, quando
inexistentes lances à vista, admitindo-se a mitigação do limite temporal do
II, do CPC, à luz da efetividade da execução e da ausência de
art. 895,
prejuízo.
5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem acerca da regularidade do
edital, da inexistência de prejuízo e das circunstâncias do certame demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial
).
(Súmula 7/STJ
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por D. A. BRASIL
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Decisão
agravada rejeitou a impugnação e homologou a proposta de arrematação do
bem - Nulidade da arrematação Inocorrência Possibilidade da penhora da
integralidade do imóvel indivisível Inteligência do art.843 do CPC Edital de
leilão publicado com todas as informações exigidas pelo
I a IV, do
art. 886,
CPC Edital no qual constou, de forma expressa, a possibilidade de
apresentação de proposta de pagamento de forma parcelada a ser
endereçada por e-mail Proposta feita durante a hasta, após iniciado o
segundo leilão Admissibilidade Regra atinente ao limite temporal do art. 895,
II, do CPC comporta mitigação, notadamente se ausentes outras proposta,
como no caso Agravante (coproprietária do imóvel penhorado) que, ao tomar
conhecimento do resultado do leilão do qual foi regularmente intimada,
deixou de oferecer qualquer proposta para aquisição da cota do executado,
na forma do
§1o, do CPC Decisão mantida Recurso negado.” (e-
art. 843,
STJ, fls. 59)

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 81-
87).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses: (i) arts. 886, I, e 843, §§ 1o e 2o, do Código de
Processo Civil, pois teria havido nulidade do leilão e da arrematação em razão da omissão, no
edital, da condição de copropriedade e do direito de preferência, o que teria impedido o
exercício, em igualdade de condições, da aquisição da quota-parte e a garantia do valor mínimo
da avaliação para resguardar a fração ideal; (ii)
I e II, §§ 1o, 2o, 6o, 7o e 8o, do Código de
art. 895,
Processo Civil, porque a proposta parcelada teria sido apresentada de forma extemporânea (não
Documento eletrônico VDA55003645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:16
Código de Controle do Documento: 2e9868f7-42e6-4f0d-827a-e8465ebe9863

até o início da segunda praça), sem observância das formalidades de apresentação por escrito e
de ciência às partes, o que teria violado a exigência de transparência e o regramento de
prevalência do lance à vista; (iii) arts. 3o, 8o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, na medida em
que a homologação da arrematação parcelada teria sido proferida sem prévia ciência das
condições ofertadas e sem contraditório efetivo, configurando possível ofensa à publicidade, à
legalidade e ao princípio da não surpresa; (iv) arts. 843, § 1o, e 895 do Código de Processo Civil,
por tese adicional de que a forma parcelada não poderia ser imposta ao coproprietário alheio à
execução, que teria direito de preferência em igualdade de condições e de recebimento imediato
de sua quota-parte; e (v) arts. 826 e 903 do Código de Processo Civil, porque a condução do
certame e a imediata homologação teriam obstado o exercício de faculdades legais até a
assinatura do auto de arrematação, reclamando transparência para eventual remição ou exercício
de preferência.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 123-132).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
A Procuradoria de Justiça Cível opina favoravelmente à admissão do recurso
especial (e-STJ, fls. 138).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial
proposta pela Massa Falida do Banco Interpart
em face de Cozinhas Buriti Ltda., Luiz
S/A
Evaldo Kadow e Maurice Dal Santo Kadow, na qual D.A. Brasil Representação Comercial
Ltda., coproprietária do imóvel penhorado, alegando nulidades no leilão e na arrematação. A
agravante sustenta omissão, no edital, da condição de copropriedade e do direito de preferência
(art. 843 do CPC), além de proposta parcelada apresentada de forma extemporânea e sem ciência
das partes (art. 895 do CPC), requerendo efeito suspensivo, a anulação da arrematação e a
realização de novo praceamento.
No acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, negou-se provimento ao
agravo de instrumento. Decidiu-se que a penhora da integralidade de imóvel indivisível encontra
respaldo no
do CPC; que o edital atendeu ao
do CPC, inclusive prevendo a
art. 843
art. 886
possibilidade de proposta parcelada por e-mail; e que a apresentação da proposta durante a
segunda praça é admissível, com mitigação do limite temporal do
do CPC diante da
art. 895
ausência de outros lances e da necessidade de efetividade executiva. Registrou-se, ainda, que a
coproprietária foi intimada do leilão e poderia ter exercido seu direito de preferência, não
demonstrando prejuízo concreto (e-STJ, fls. 58-66).
Nos embargos de declaração, o Tribunal rejeitou a alegação de omissão, contradição
e obscuridade. Reafirmou os fundamentos do acórdão: possibilidade de penhora da integralidade
(art. 843 do CPC), regularidade do edital nos termos do
do CPC, admissibilidade da
art. 886
proposta parcelada encaminhada por e-mail e mitigação do
do CPC sem suspensão do
art. 895
leilão (§ 6o), inexistindo nulidade sem comprovação de prejuízo. Concluiu pela
Documento eletrônico VDA55003645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:16
Código de Controle do Documento: 2e9868f7-42e6-4f0d-827a-e8465ebe9863

inadmissibilidade de rejulgamento da causa na via estreita dos embargos, mantendo a
homologação da arrematação (e-STJ, fls. 81-87).
A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos de lei federal:
(i) Artigos 886; 843, §§ 1o e 2o; e 895, incisos I e II, §§ 1o, 2o, 6o, 7o e 8o, todos do
, ao argumento de que o leilão seria nulo em razão da omissão, no
Código de Processo Civil
edital, de informação essencial acerca da copropriedade do imóvel e das condições necessárias à
preservação do direito de preferência e da quota-parte pertencente à coproprietária; de que o
direito de preferência do coproprietário não executado teria sido preterido, com expropriação por
valor inferior ao da avaliação sem a garantia da integralidade da quota-parte, em igualdade de
condições; e de que a proposta de arrematação parcelada teria sido apresentada de forma
extemporânea, sem observância da exigência legal de proposta escrita, sem prévia ciência das
partes e em afronta à regra da prevalência do lance à vista.
Na hipótese dos autos, a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau apresentou o
seguinte teor:
"Em complemento ao relatório de fls.
faço acrescentar o seguinte:
996/997
A peticionária D.A. Brasil Representação Comercial opôs impugnação em
embargos de declaração de fls.
sustentando, em apertada síntese, ser
856/865
coproprietária do imóvel penhorado e levado a leilão judicial para quitação
do débito aqui perseguido. Aduz nulidade do procedimento do leilão
eletrônica eis que constou do sítio eletrônico do leiloeiro ausência de lances.
No entanto, afirma que o leiloeiro noticiou proposta para arrematação
parcelada do bem ofertada “no decorrer da segunda praça” e que tal
proposta afronta o disposto no artigo 895 do Código de Processo Civil.
Sustenta que a proposta não pode ser considerada seja pela sua
extemporaneidade seja pela ausência de demonstração que esta tenha sido
apresentada no decorrer do leilão. Pugna pela realização de novo
praceamento.
Às fls.
este Juízo requisitou informações do leiloeiro sobre o lanço
996/997
que arrematou o bem, com apresentação da proposta do arrematante e
documentos que permitam identificar quando a proposta chegou a
conhecimento do leiloeiro.
O leiloeiro se manifestou às fls.1002, informando que a proposta foi recebida
no dia
às 10h37, 23 minutos antes do encerramento da praça
29/08/2019
(11h).
O arrematante Mix Oliveira se manifestou nos autos às fls.1004/1006
alegando, em síntese, que antes mesmo da homologação do leilão, o
arrematante promoveu o pagamento do correspondente ao “sinal”. Afirma
que, por conta da insegurança jurídica quanto a validade da arrematação,
deixou de promover o pagamento das demais parcelas. Ratifica, contudo, sua
intenção de arrematar o bem, e sua postura de boa-fé comprometendo-se a
realizar o pagamento da integralidade do saldo devedor.
Sobre tais manifestações, o exequente apresentou petição de fls. 1011/1012
refutando as teses da terceira interessada.
A terceira
se manifestou às fls.
interessada/impugnante
1016/1022,
ratificando a impugnação.
O parquet, às fls.
também se manifestou pela ausência de vício no
1029/1037,
procedimento da arrematação do referido imóvel pugnando pela rejeição da
impugnação da terceira interessada.
Documento eletrônico VDA55003645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:16
Código de Controle do Documento: 2e9868f7-42e6-4f0d-827a-e8465ebe9863

É a síntese do necessário. Decido.

O exame dos
se dá por conta da anulação da decisão
embargos/impugnação
de fls.
pelo v. Acórdão de fls.
que determinou o
869/870
942/953,
enfrentamento do tema de nulidade da arrematação.

A irresignação não prospera.
Com efeito, a terceira interessada não demonstrou efetivo prejuízo decorrente
da arrematação do bem.
Bem se observa que a peticionante acompanhou o procedimento de leilão e
poderia ter exercido o seu direito de preferência, caso assim o desejasse
(CPC:
§ 1o).
art. 843,
Ao longo da hasta não houve lanços a vista, sendo que a única proposta
apresentada foi a parcelada, pelo arrematante.
Daí que, não havendo outros lances, o regramento previsto no artigo 895,
inciso II do Código de Processo Civil pode ser mitigado1, observado que a
presente execução se arrasta por 17 anos e a designação de novo leilão sem
demonstração de prejuízo apenas postergaria a satisfação do crédito pelo
exequente.
Assim, considerando que a decisão anterior foi anulada pelo E. TJSP,
HOMOLOGO, nesta data, a proposta de arrematação."

Interposto agravo de instrumento o Tribunal de origem consignou a inexistência de
vícios no edital do leilão, afirmando que este observou integralmente os requisitos previstos no
incisos I a IV, do Código de Processo Civil, ao conter a descrição do bem, a indicação
art. 886,
da matrícula, o valor da avaliação, as datas do certame e a menção expressa aos ônus incidentes,
além de prever, de modo explícito, a possibilidade de apresentação de proposta parcelada por
meio eletrônico. Concluiu, assim, pela regularidade do procedimento expropriatório e pela
ausência de qualquer prejuízo às partes. No mesmo sentido, o acórdão reconheceu a
possibilidade de penhora da integralidade do imóvel indivisível, nos termos do
do
caput
art. 843
do CPC, assentando que a coproprietária foi regularmente intimada da constrição e do leilão,
podendo exercer o direito de preferência em igualdade de condições, o que, contudo, não
ocorreu, razão pela qual afastou a alegada nulidade, à míngua de demonstração de prejuízo
concreto (e-STJ, fls. 63, 66; 83-86).
Por fim, o Tribunal de origem afirmou a admissibilidade da proposta de arrematação
parcelada encaminhada por e-mail durante o curso da segunda praça, destacando a incidência do
§ 6o, do CPC, bem como a possibilidade de mitigação do limite temporal previsto no
art. 895,
inciso II do referido dispositivo diante da inexistência de outras propostas. Registrou, ainda, que,
ausente lance à vista, não há afronta à regra da prevalência do pagamento imediato, e que a
proposta apresentada atendeu aos requisitos legais pertinentes (e-STJ, fls. 64-66; 83-85).
A propósito, confiram-se os seguintes excertos do acórdão recorrido:

"Cuida-se de agravo de instrumento interposto de decisão que rejeitou a
impugnação da agravante, coproprietária do imóvel leiloado, homologando a
proposta de arrematação do bem.

Documento eletrônico VDA55003645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:16
Código de Controle do Documento: 2e9868f7-42e6-4f0d-827a-e8465ebe9863

O Banco agravado move execução de título extrajudicial em face de Cozinhas
Buriti Ltda, Luiz Evaldo Kadow e Maurice Dal Santo Kadow, executando o
valor de R$ 3.307.700,76 (três milhões, trezentos e sete mil e setecentos reais
e setenta e seis centavos) representado por contatos de empréstimos em conta
corrente.

Foi penhorada a totalidade do imóvel matrícula 59.951, do 1o RI de
de propriedade dos executados e da agravante, D.A Brasil
Jundiaí/SP,
Representação Comercial Ltda, que não figura como parte na execução.

Foram designadas datas para realização dos leilões públicos eletrônicos, em
e
determinando-se a intimação dos executados e da
07/08/2019
29/08/2019,
coproprietária do imóvel.

O leiloeiro oficial comunicou o recebimento de proposta de terceiro para
compra parcelada do imóvel, durante o curso da 2a praça, com encerramento
em 29/08/2018.

O auto de arrematação foi assinado pelo Juiz a quo, interpondo a agravante
embargos de declaração da decisão suscitando a nulidade do leilão ao
fundamento de que a proposta de aquisição parcelada foi apresentada de
forma extemporânea e sem cumprimento das formalidades.

Os embargos de declaração foram rejeitados pelo Juiz a quo, desafiando
contra tal decisão agravo de instrumento no 2239287-88.2018.8.26.0000,
provido para exame da alegada nulidade da arrematação.

Após manifestação das partes, esclarecimentos do leiloeiro, manifestação do
arrematante e parecer do Ministério Público, sobreveio a decisão agravada
assim fundamentada: [...]

Nega-se provimento ao recurso.

De início, vale ressaltar que a penhora da integralidade de imóvel indivisível
encontra respaldo no artigo 843 do CPC.

“Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à
quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá
sobre o produto da alienação do bem”.

Ao contrário do que alega a agravante, não há vícios no edital ou
na proposta.

O leilão foi realizado nos termos do edital publicado, do qual constou a
descrição do bem penhorado, matrícula e registro do bem, valor da
avaliação, data, local e horário do primeiro e segundo leilão e menção da
existência de ônus sobre o imóvel, atendendo, portanto, às exigências do
I a IV, do CPC (fls.
).
art. 886,
746/747

Também constou expressamente do edital a possibilidade de apresentação de
proposta de pagamento de forma parcelada a ser encaminhada por e-mail,
conforme se denota de trecho que ora se transcreve:

“Proposta de pagamento parcelado poderão ser encaminhadas ao e-
mail licitação@sodresantoro.com.br ou apresentadas ao leiloeiro na
Avenida Brasil,478 São Paulo (SP) antes das datas dos leilões
designados, nos termos do
do CPC. As propostas deverão
art. 895
prever o pagamento de no mínimo 25% do valor ofertado à vista, a
título de sinal, que deverá ser imediatamente realizado, podendo o
saldo ser dividido em até 30 parcelas mensais, que deverão ser
Documento eletrônico VDA55003645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:16
Código de Controle do Documento: 2e9868f7-42e6-4f0d-827a-e8465ebe9863

corrigidas e garantidas. O lance, cujo pagamento deverá ser à vista,
todavia, prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado” (fls.
745).

Não vinga a tese de que a proposta de pagamento parcelado deveria ser
encaminhada até o início da segunda praça, bastando para sua regularidade
o atendimento dos requisitos legais quanto ao preço, forma de parcelamento,
prestação de garantia hipotecária e o envio durante o curso do leilão
eletrônico, sem suspensão do leilão (art. 895, §6o, do CPC).

Compartilha-se do entendimento de que a regra atinente ao limite temporal
para apresentação de proposta para aquisição do bem penhorado em
prestações comporta mitigação, especialmente se ausentes outras propostas,
como ocorreu na espécie.

Nesse sentido, precedentes: [...]

Por fim, não há que se falar em ofensa ao direito de preferência da agravante
coproprietária.

O direito de preferência poderia ser exercido pela recorrente (coproprietária
do imóvel) ao tomar conhecimento do leilão, para o qual foi regularmente
intimada (fls.
), porém, deixou precluir seu direito já que não
761/764
apresentou qualquer proposta.

Nesse contexto, ressaltando que não há que se falar em nulidade sem a
comprovação do prejuízo, era mesmo caso de rejeição da impugnação da
agravante e homologação da proposta de arrematação do bem.
Por tais fundamento, nega-se provimento ao recurso."

A insurgência não merece acolhida.
Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem enfrentou de forma expressa e
fundamentada todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo pela
regularidade do leilão judicial, pela inexistência de vícios no edital e pela validade da proposta
de arrematação parcelada, afastando, ainda, qualquer prejuízo concreto à coproprietária
recorrente.
Quanto à alegada nulidade do edital por suposta omissão de informação essencial
acerca da copropriedade do imóvel, o acórdão recorrido consignou, de maneira categórica, que o
instrumento convocatório atendeu integralmente às exigências do
incisos I a IV, do
art. 886,
CPC, ao conter a descrição do bem, matrícula, valor da avaliação, datas e horários dos leilões,
bem como menção expressa à existência de ônus e à possibilidade de apresentação de proposta
parcelada. A pretensão recursal, nesse ponto, demandaria o reexame do conteúdo do edital e das
circunstâncias fáticas do procedimento expropriatório, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
No que se refere ao direito de preferência do coproprietário não executado, o
Tribunal estadual reconheceu a plena incidência do
do CPC, ressaltando que a penhora
art. 843
da integralidade de bem indivisível é expressamente admitida pelo ordenamento jurídico,
assegurando-se ao coproprietário alheio à execução a sub-rogação de sua quota-parte no produto
da alienação. Ademais, ficou assentado que a recorrente foi regularmente intimada do leilão e
poderia ter exercido seu direito de preferência em igualdade de condições, o que não ocorreu por
sua exclusiva inércia, inexistindo, assim, preterição ou violação legal.
Documento eletrônico VDA55003645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:16
Código de Controle do Documento: 2e9868f7-42e6-4f0d-827a-e8465ebe9863

De fato, o STJ tem o entendimento no sentido de que "tratando-se de bem indivisível
pertencente a mais de um coproprietário ou ao casal, a penhora pode recair sobre a totalidade
do bem, devendo-se assegurar, no produto da alienação, o repasse da quota-parte
"
, relator Ministro
correspondente ao condômino ou cônjuge não devedor (REsp n. 2.200.196/GO
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
12/8/2025,
15/8/2025)
A alegação de expropriação por valor inferior ao da avaliação, com
comprometimento da quota-parte, igualmente não prospera. O acórdão recorrido não reconheceu
qualquer prejuízo concreto, tampouco foi demonstrado, nas razões do recurso especial, em que
medida o resultado do certame teria efetivamente afrontado o § 2o do
do CPC. A revisão
art. 843
dessa conclusão exigiria nova incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável
na via eleita.
No tocante à validade da proposta de arrematação parcelada, o Tribunal de origem
afirmou que ela foi apresentada durante o curso da segunda praça, antes do encerramento do
leilão eletrônico, em conformidade com o
§ 6o, do CPC, destacando que o próprio edital
art. 895,
previa expressamente essa possibilidade, inclusive mediante encaminhamento por e-mail.
Assentou-se, ainda, que inexistiram lances à vista, circunstância que afasta a alegada afronta à
regra da prevalência do pagamento integral, bem como autoriza a mitigação do limite temporal
previsto no inciso II do
à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da
art. 895,
ausência de prejuízo às partes.
Tal entendimento encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial
consolidada desta Corte Superior, no sentido de que a interpretação das regras do
do
art. 895
CPC deve prestigiar a efetividade da execução e a obtenção da proposta mais vantajosa, desde
que ausente prejuízo processual. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. HASTA PÚBLICA.
PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO. DURANTE O PRAZO.
POSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.
284 DO STF. ARREMATAÇÃO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DE INTERESSADOS. MODIFICAÇÃO.
REEXAME. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula
n. 284 do STF).
2. A regra prevista no
II, do CPC pode ser mitigada para admitir a
art. 895,
apresentação de pagamento parcelado durante a realização da hasta, quando
não há outros licitantes.
3. Rever a conclusão do tribunal a quo de que inexistiu prejuízo à hasta
pública, ante a ausência de outros licitantes implica revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.128.727/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)"
16/9/2024,
18/9/2024.

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEILÃO JUDICIAL.
SEGUNDA HASTA PÚBLICA. TEMPESTIVIDADE. BEM IMÓVEL.
PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. PAGAMENTO À VISTA. PREJUÍZO DOS
CREDORES. INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. AUSENCIA
DE INTERESSADOS. PECULIARIDADES. SITUAÇÃO NEGOCIAL.
Documento eletrônico VDA55003645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:16
Código de Controle do Documento: 2e9868f7-42e6-4f0d-827a-e8465ebe9863

1. Ação de cobrança ajuizada em
da qual foi extraído o presente
09/12/2015,
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
03/04/2022
26/12/2022.
2. O propósito recursal consiste em decidir se é admissível a proposta de
pagamento em prestações, apresentada após o início do segundo leilão
judicial, quando inexiste outro interessado.
3. A finalidade da expropriação dos bens do executado é auferir condições de
satisfação dos créditos (art. 797 do
), respeitando o princípio da
CPC/15
menor onerosidade do devedor (art. 805 do
).
CPC/15
4. A fim de dar maior efetividade e tempestividade à satisfação do crédito, a
proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as
propostas de pagamento parcelado.
5. A depender das peculiaridades da hipótese e de sua situação negocial,
mormente quando inexistirem outros interessados, é possível a apresentação
de proposta de pagamento em prestações após o início da segunda hasta
pública, desde que respeitados o limite mínimo de preço, a garantia
necessária e o princípio de boa-fé.
6. Na espécie, o Tribunal de origem admitiu a proposta de pagamento em
prestações que foi apresentada após o início do segundo leilão judicial, em
prol da efetividade do processo, considerando o fato de ter havido apenas o
licitante ofertante da proposta de pagamento em prestação.
7. Recurso especial conhecido e desprovido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(REsp n. 2.043.394/SP
julgado em
DJe de
)"
8/8/2023,
14/8/2023.
Por fim, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não se decreta nulidade sem a demonstração de prejuízo, o que não foi evidenciado no caso
concreto, conforme expressamente reconhecido pelo acórdão recorrido.
Diante desse cenário, a pretensão recursal revela-se inviável, seja por demandar o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja por encontrar óbice em entendimento
pacificado desta Corte, razão pela qual deve ser mantido o acórdão impugnado.
(ii) A parte recorrente sustenta violação aos arts. 3o, 8o, 9o e 10 do Código de
, ao argumento de que a homologação da arrematação parcelada foi proferida sem
Processo Civil
a observância de contraditório efetivo, sem a devida publicidade e de forma surpreendente à
coproprietária, comprometendo a legalidade do procedimento e a segurança jurídica.
Alega, ainda, afronta aos
, porquanto a
arts. 826 e 903 do Código de Processo Civil
condução do certame e a imediata homologação da arrematação teriam obstado o exercício do
direito de remição até a assinatura do auto de arrematação, bem como o exercício de outras
faculdades legais correlatas.
Sustenta, por fim, violação ao
, na medida em que o direito
do Código Civil
art. 504
de preferência do condômino, consubstanciado na regra do “tanto por tanto”, teria sido
desconsiderado na alienação judicial, impedindo a aquisição do bem em condições equivalentes
às ofertadas a terceiros.
No que tange à alegada violação dos artigos acima indicados, verifica-se que seu
conteúdo normativo não foi apreciado pelo Tribunal
, tampouco foram opostos embargos
a quo
de declaração para sanar eventual omissão. Dessa forma, à falta do indispensável
prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das
. Nesse sentido:
Súmulas 282 e 356 do STF

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO
1.022 DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE
CPC/15.
CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
Documento eletrônico VDA55003645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:16
Código de Controle do Documento: 2e9868f7-42e6-4f0d-827a-e8465ebe9863

.
. ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ
DEFICIÊNCIA
NA
CONCEPÇÃO
DO
PROJETO
DA
OBRA.
CAUSALIDADE ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 1.026
DO
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA.
CPC/15
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos
em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
.
Súmula 83/STJ
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
, relatora
,
AREsp n. 2.506.495/MG
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
23/6/2025,
26/6/2025,
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§11, do CPC, tendo em vista
art. 85,
que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como voto
Documento eletrônico VDA55003645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:16
Código de Controle do Documento: 2e9868f7-42e6-4f0d-827a-e8465ebe9863

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.498.470 / SP
Número Registro: 2023/0334259-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01013415120098260100 0101341512009826010002094691020058260100 02094691020058260100
1013415120098260100
101341512009826010002094691020058260100
10451862520208260100
2094691020058260100 21290793220228260000 2142005
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D. A. BRASIL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -
MICROEMPRESA
OUTRO
NOME
: D. A. BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRELI
ADVOGADO
: RONAN JOSE DE SOUSA MIRANDA - SP339527
AGRAVADO
: BANCO INTERPART S.A. EM LIQUIDACAO
OUTRO
NOME
: BANCO INTERPART
- MASSA FALIDA
S/A
ADVOGADOS : JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160
THIAGO HENRIQUE PASCOAL - SP257535
INTERES.
: COZINHAS BURITI LTDA
INTERES.
: MIX OLIVEIRA ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS LTDA
INTERES.
: D. A. BRASIL COMERCIO DE ALCOOL LTDA
INTERES.
: LUIZ EVALDO KADOW - ESPÓLIO
INTERES.
: MAURICE DAL SANTO KADOW
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
Documento eletrônico VDA56427461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:48
Código de Controle do Documento: fd05fa9a-cd79-44bb-a78a-b88615981b24

CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:48
Código de Controle do Documento: fd05fa9a-cd79-44bb-a78a-b88615981b24